Tribunal: STJ
Processo: 5006091-06.2017.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2111038 - RS (2023/0420260-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: DIEFERSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO
AO SILÊNCIO DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento a recurso
especial, mantendo a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a menção ao silêncio do acusado pelo
Ministério Público, configura nulidade do julgamento, conforme o art. 478, II, do Código
de Processo Penal.
3. Outra questão em discussão é se a referência à escalada criminosa do réu, que lhe
permitiria ter condições financeiras para constituir advogados, viola o direito à plenitude
de defesa, conforme o art. 5o, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que houve prejuízo à defesa devido à manifestação do
Ministério Público sobre o direito ao silêncio do réu, configurando nulidade do
julgamento.
5. A menção à escalada criminosa do réu foi considerada violação ao direito
constitucional da plenitude de defesa, influenciando o convencimento dos jurados.
6. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca do reconhecimento de prejuízo à
defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível em
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/06/2025 18:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 946dde93-3153-4900-bd71-ebcc1a651bcc

7. A menção à escalada criminosa do réu, resolvida a luz do preceito constitucional da
ampla defesa, não é possível de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca do
reconhecimento de prejuízo à defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório. 2. A conclusão de cerceamento de defesa à luz do preceito constitucional não
é passível de reanálise em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, II, 593, III, "a"; CF/1988, art. 5o,
XXXVIII, "a".
STJ, AgRg no HC 907.404/BA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 860.509
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/06/2025 18:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 946dde93-3153-4900-bd71-ebcc1a651bcc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2111038 - RS (2023/0420260-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: DIEFERSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO
AO SILÊNCIO DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento a recurso
especial, mantendo a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a menção ao silêncio do acusado pelo
Ministério Público, configura nulidade do julgamento, conforme o art. 478, II, do Código
de Processo Penal.
3. Outra questão em discussão é se a referência à escalada criminosa do réu, que lhe
permitiria ter condições financeiras para constituir advogados, viola o direito à plenitude
de defesa, conforme o art. 5o, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

4. O Tribunal de origem concluiu que houve prejuízo à defesa devido à manifestação do
Ministério Público sobre o direito ao silêncio do réu, configurando nulidade do
julgamento.
5. A menção à escalada criminosa do réu foi considerada violação ao direito
constitucional da plenitude de defesa, influenciando o convencimento dos jurados.
6. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca do reconhecimento de prejuízo à
defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível em
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. A menção à escalada criminosa do réu, resolvida a luz do preceito constitucional da
ampla defesa, não é possível de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca do
reconhecimento de prejuízo à defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório. 2. A conclusão de cerceamento de defesa à luz do preceito constitucional não
é passível de reanálise em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, II, 593, III, "a"; CF/1988, art. 5o,
XXXVIII, "a".
STJ, AgRg no HC 907.404/BA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 860.509
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão na qual conheci parcialmente do
recurso especial, negando-lhe, nessa extensão, provimento (e-STJ fls. 1249/1253).
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

Reedita a acusação a negativa de vigência dos arts. 476, 478,
e II, 479,
caput
563, 593, III, "a", e 619, todos do Código de Processo Penal.
Aduz que: "(i) a declaração da nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
em razão da menção ao silêncio do acusado realizada pelo representante do Ministério
Público em Plenário exige emprego do ponto em argumento de autoridade e
demonstração do prejuízo, o que não ocorreu, na esteira do pronunciamento da MM.
Juíza a quo na ata de julgamento; (ii) "a afirmação ministerial – acerca da escalada
criminosa, que deu ao acusado condições financeiras para constituição de banca de
advogados – não se deu a partir de ampliação da acusação admitida pela decisão de
pronúncia [...], já que o pedido de condenação guarda estrita correlação com a acusação
admitida na pronúncia, e a afirmação do Órgão do Ministério Público, durante os
debates, amparou-se na certidão de antecedentes criminais, que se encontrava nos autos,
respeitado o tríduo legal do artigo 479 do Código de Processo Penal; e cuja referência em
plenário é permitida, por não se inserir no rol do artigo 478 do Código de Processo Penal,
o qual ostenta natureza taxativa e não admite interpretação ampliativa" (Evento 55 -
RECESPEC2, p. 12); e (iii) incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
sanar as omissões suscitadas nos embargos de declaração" (e-STJ fl.1261).
Salienta que a pretensão recursal não esbarra no óbice contido na Súmula 7
/STJ, mas busca a apreciação de circunstâncias fáticas expressamente delineadas nos
autos.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou apreciação do recurso pela
Quinta Turma (e-STJ fls. 1259/1268).
Impugnação defensiva apresentada às e-STJ fls. 1281/1301
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

Destaca-se, de início, que não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos da acusação, apresentando
fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual
foram rejeitados os aclaratórios.
Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte,
apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do
art. 619 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, sustenta o Ministério Público que a decretação de nulidade
posterior à pronúncia, por referência ao silêncio do acusado, exige que tal menção tenha
sido empregada como argumento de autoridade, em prejuízo do acusado, circunstância
não verificada no presente caso.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
manifestado no sentido de que, a despeito do disposto no art. 478, II, do Código de
Processo Penal, a simples referência ao silêncio do acusado, sem exploração em seu
prejuízo, não configura nulidade do julgamento. Para que haja nulidade, é necessário
demonstrar que tal menção causou efetivo prejuízo à defesa.
Nesse sentido: "é firme nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que 'a
menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é
procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera
referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na hipótese dos
autos, não enseja a nulidade' (AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)" (AgRg no
10/6/2024
12/6/2024
HC n. 860.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
No caso, consta do acórdão recorrido,
(e-STJ fl. 1037):
in verbis

No presente caso, conforme se verifica do interrogatório do acusado, o réu foi
orientado pela defesa a não responder as perguntas realizadas pelo Promotor
de Justiça atuante na Sessão Plenária de Julgamento do Tribunal do Júri, por
entender a defesa que o interrogatório é um momento de exercício de defesa
pessoal e não de produção de prova da acusação, tendo o Agente Ministerial
dito que não realizaria suas perguntas, tampouco as deixaria consignadas.
Ocorre que dos debates orais o Promotor de Justiça declarou o seguinte
(evento 32, ÁUDIO2,
):
00:30

“(...) Até porque já se alega que poderá haver nulidade, então nem fiz
perguntas, então recebo, fiquei ouvindo a versão do acusado, é direito
dizer o que ele quiser, mas vou demonstrar para os senhores que a
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

versão do acusado é completamente diferente da primeira versão que
ele apresentou. Vou demonstrar para os senhores que ele teve a
oportunidade de trazer uma versão diferente e optou por ficar em
silêncio (...)”, ocorrida até os
s iniciais da mídia anexa.
00:30

Após a insurgência defensiva e questionamento sobre qual havia sido o
sentido da manifestação do Promotor de Justiça acerca do silêncio pretérito do
réu, o Promotor de Justiça assim respondeu (evento 32, ÁUDIO2,
):
01:35

Promotor de Justiça: Eu não fiz nenhuma manifestação em relação ao
silêncio do réu.
Defensor: O senhor acabou de fazer uma crítica ao sistema.
Promotor de Justiça: Não, de modo algum, é um direito constitucional
do réu. Eu faço uma crítica ao silêncio do Ministério Público. Ao réu
ele está coberto de razão no silêncio dele, é uma prerrogativa
constitucional dele. Ele fala, se quer. Ele responde, se quer. Este direito
é dele e eu não o contesto. O que eu faço uma crítica, e aí, é aos
senhores, eu disse que poderia perguntar, é que os senhores optam por
me silenciar. O réu tem todo direito. Agora, a sociedade, tem o direito
de falar, por isso que eu digo, aqui é meu lugar de fala agora, aqui eu
não posso ser silenciado, mas me aparteiem sempre que quiserem (...)

Verifica-se, portanto, que o Ministério Público, ao realizar a crítica em
plenário, relacionou o direito constitucional do réu de ficar em silêncio e o
fato de ele responder apenas aos questionados feitos pela defesa, ao trabalho
que estava sendo desenvolvido pelo Ministério Público, que tinha lugar de
fala em defesa da sociedade, a qual foi silenciada pela orientação da defesa
técnica. A citada crítica efetuada pelo Promotor de Justiça, ao expressar que a
sociedade foi calada, deixou claro que o direito constitucional do acusado
afrontava interesse social, em evidente argumento de autoridade, portanto.
Dito isso, configurada está a nulidade suscitada pela defesa, com base no Art.
593, III, "a", do Código de Processo Penal, tendo em vista a violação do Art.
478, II, do Código de Processo Penal.

Como se observa, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto
fático-probatório, concluiu que houve prejuízo à defesa pelo fato de o Ministério Público
ter se manifestado, em plenário, sobre o direito ao silêncio, declarando, por conseguinte,
a nulidade do julgamento.
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

Assim, para alterar a conclusão a que chegaram a instância ordinária e acolher
a alegação de ausência de nulidade, como requer a parte recorrente, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Afirma o Ministério Público, ainda, que a menção sobre a escalada criminosa
do réu que lhe permitiria ter condições financeiras de constituir advogados não importou
cerceamento de defesa.
No entanto, a questão foi assim dirimida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
1037/0039):

2) Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da
violação à plenitude de defesa - Art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição
Federal.
A defesa também sustenta a violação à plenitude de defesa por parte do
Ministério Público, que, ao discorrer sobre o histórico criminal do réu nos
debates, enfatizou que ele "teve uma inegável escalada criminal" e "subiu
degrau por degrau no crime", não sendo à toa o fato de atuamente ele ter
poder adquisivo para ter uma defesa cara (evento 32, ÁUDIO2,
):(e-STJ
01:14
Fl.1037)

Promotor de Justiça: Dieferson teve uma escalada criminal. Não é a toa
que o Dieferson começa neste processo com a Defensoria do Estado do
Rio Grande do Sul e hoje tem quatro advogados que vêm da capital
defendê-lo. É direito, mas é evidente que eu vejo uma banca de
advogados defendê-lo de Porto Alegre. É do jogo é do jogo. Prazer tê-
los aqui. Mas não é Defensoria Pública fazendo a defesa dele.
Defensor: Que barbaridade.
Promotor de Justiça: Qual é a barbaridade que eu digo?
Defensor: A barbaridade é que o réu não pode escolher a defesa dele
agora?
Promotor de Justiça: Quem disse que não pode?
Defensor: O senhor está fazendo uma crítica a isso.
Promotor de Justiça: Não, eu tô demonstrando que o Dieferson sobe
degrau por degrau no crime. E ele precisa ser freado. E hoje é dia de
frear ele também. E a justiça tem freado ele.
Defensor: E o que isso tem a ver com a defesa constituída dele?
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

Promotor de Justiça: É só mostrar o brilhante trabalho de vocês.
Trabalho caro e custoso. (...) Estou enaltecendo o trabalho dos senhores,
que vieram da capital fazer o júri.

O conceito de plenitude de defesa se diferencia da ampla defesa, uma vez que
no Tribunal do Júri "o advogado de defesa não precisa se restringir a uma
atuação exclusivamente técnica, ou seja, é perfeitamente possível que o
defensor também utilize argumentação extrajurídica, valendo-se de razões de
ordem social, emocional, de política criminal, etc.". Assim, a defesa pode
utilizar, nos debates, de todos os argumentos para buscar a absolvição do réu.
Em contrapartida, a atuação do Ministério Público nos debates orais é restrita
à decisão de pronúncia13 e deve observar às limitações impostas pelo Art.
478 do Código de Processo Penal, conforme já enfatizado acima.
Por tais razões, conforme já enfatizado acima, a ritualística no sistema de
julgamento pelo Tribunal do Júri busca preservar os jurados de qualquer
contato com elementos que não sejam probatórios.
Os jurados devem ser apresentados às provas dos fatos e apenas sobre elas o
Ministério Público, de forma limitada, e a defesa podem debater.
No presente caso ficou estampado pelo vídeo juntado que o Ministério
Público, nos debates orais, relacionou a defesa do acusado a uma posição
superior na criminalidade supostamente ocupada por ele, que teria escalado na
cadeia criminosa e assim teria poder aquisitivo para patrocinar uma defesa
cara.
As afirmações feitas pelo Promotor de Justiça não estavam ilustradas no
processo, de molde que os jurados não possuíam condição de alcançá-las com
base no que estava exposto nos autos.
O réu tem o direito constitucional de, a qualquer momento, constituir a defesa
que entender cabível14, o que não justifica atribuir ao acusado
enriquecimento ilícito com prática de crimes para validar a tese acusatória e
desvalidar as teses da defesa.
A fala do Promotor de Justiça caracterizou inegável violação ao direito
constitucional da plenitude de defesa. E, ante a natureza imotivada das
decisões dos jurados, não há como afirmar não ter sido ela relevante para a
formação do convencimento do Conselho de Sentença.
Dito isso, configurada também a nulidade suscitada, com base no Art. 593,
III, "a", do Código de Processo Penal, tendo em vista a violação ao disposto

.
no Art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal

Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

Como se observa, a controvérsia foi resolvida a luz do preceito constitucional
da ampla defesa, cuja violação não é possível de análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.375/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2022
20/10/2022
Ante o exposto, nego provimento do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47696075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/05/2025 16:07:19
Código de Controle do Documento: 16b9e742-6987-47aa-a16c-7419ce30a3be

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.111.038 / RS
Número Registro: 2023/0420260-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299998020178210021 299998020178210021 50060910620178210021
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DIEFERSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
CORRÉU
: LUCIANO CESAR DA SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DIEFERSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
TERMO
Documento eletrônico VDA48143317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: a5924025-359d-4ed6-b134-deb905c02396

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: a5924025-359d-4ed6-b134-deb905c02396